Tribunal: STF
Processo: RE 85701
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
CIVIL.
1) TERRAS DEVOLUTAS. TERRENO NO LUGAR 'FEIRA VELHA', DEPOIS
'DIAS D'AVILA', MUNICÍPIO DE CAMACARI. SENTENÇA A ACÓRDÃO QUE,
EM PRESENCA DE IMÓVEL TRANSCRITO EM NOME DE PARTICULAR EM 1762 E
MAIS TARDE SUCESSIVAMENTE TRANSCRITO EM NOME DE DIVERSOS A PARTIR
DE UMA DOAÇÃO DE AVO A NETOS POR ESCRITURA PÚBLICA DE 1983,
AFIRMA O DOMÍNIO PRIVADO, A DESPEITO DA INTERRUPÇÃO DA CADEIA
DOCUMENTAL DO DOMÍNIO ENTRE AQUELAS DUAS DATAS.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR NÃO OCORRER
CONTRARIEDADE AO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO, NEM NEGATIVA DE
VIGENCIA AOS ARTS. 65 E 66 DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO SE HAVER
DEMONSTRADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.